Tribunal: TJSP
Processo: 1520878-66.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Materialidade e autoria demonstradas. Prisão em flagrante e confissão do réu. Inaplicabilidade do "Princípio da Insignificância". Crime consumado. Afastamento da qualificadora da escalada, sem reflexos na pena final. Apelo do Ministério Público desprovido e apelo defensivo parcialmente provido.